Tribunal: TJMT
Processo: 0005079-26.2015.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005079-26.2015.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THAEDES CORDEIRO DE ARAUJO (RECORRIDO), ITAMAR MACIEL DE SANTANA - CPF: 969.750.831-34 (ADVOGADO), VICTOR OLIVEIRA PELLUSO - CPF: 140.591.327-48 (VÍTIMA), MICILLA LUZ SALES - CPF: 052.097.041-14 (ASSISTENTE), DONATILA VIEIRA DE BARROS - CPF: 207.337.801-30 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0005079-26.2015.8.11.0042

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: THAEDES CORDEIRO DE ARAUJO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DIREITO PENAL – HOMICÍDIO TENTADO (ART. 121, § 2º, INCISO I C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CP) – DESCLASSIFICAÇÃO
PARA CRIME DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PEDIDO DE SUBMISSÃO DA MATÉRIA A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A SUSTENTAR A REALIZAÇÃO DE JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL POPULAR – INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS QUE POSSAM INDICAR A EXISTÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– RECURSO NÃO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

As provas carreadas aos autos permitem que seja reconhecida de plano a desclassificação para o delito de lesão corporal, pois não há razoabilidade mínima para que se admita a tentativa de homicídio qualificado, em virtude da ausência de elementos que pudessem indicar a presença de
animus necandi
na conduta do recorrido, de modo que a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal se apresenta como a medida mais adequada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0005079-26.2015.8.11.0042

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: THAEDES CORDEIRO DE ARAUJO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (SUBSTITUTO DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra decisão prolatada pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos n.º 0005079-26.2015.8.11.0042, desclassificou a conduta descrita na exordial acusatória, a saber, o crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, na forma tentada, imputado ao recorrido THAEDES CORDEIRO DE ARAÚJO, para o delito de lesão corporal leve, de competência do juízo singular. (Id. 11793697).

Inconformado, o MINISTÉRIO PÚBLICO pretende a reforma da sentença para pronunciar o réu THAEDES CORDEIRO DE ARAÚJO pelo cometimento do delito tipificado no artigo 121, § 2°, inciso I (motivo torpe), c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, submetendo-os ao julgamento pelo Tribunal do Júri (Id. 171793206).

Nas contrarrazões, a defesa de THAEDES CORDEIRO DE ARAÚJO pugna pelo não provimento do recurso (Id. 171793209).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso (Id. 177031675).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0005079-26.2015.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (SUBSTITUTO DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI)

Egrégia Câmara:

Com efeito, o Ministério Público postula a pronúncia do acusado, pelo crime de homicídio tentando, inscrito no artigo 121, § 2°, inciso I (motivo torpe), c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

A denúncia narra o seguinte evento delituoso:

“(...) no dia 31/03/2014, por volta das 03h00 da madrugada, em residência particular, localizada na rua principal, bairro Novo Mato Grosso, próxima a praça do expedicionário, nesta capital, o denunciado THAEDES, agindo com vontade de matar, e por motivo fútil, tentou matar a vítima Victor Oliveira Pelluso, não conseguindo por circunstâncias alheias à sua vontade, desferiu golpes de arma de fogo contra a vítima Victor além de socos e pontapés, provocando-lhe o ferimento descrito no laudo pericial de lesão corporal (...).

Apurou-se que Thaedes e a senhora Micilla haviam terminado recentemente um relacionamento e que o denunciado não aceitava que a sua ex companheira retomasse sua vida afetiva. No entanto, Micilla estava iniciando um relacionamento com a vítima Victor.

Na madrugada do dia dos fatos, o denunciado imbuído de sentimento egoístico de posse em relação a sua ex companheira, arrombou a porta da quitinete onde estava Micilla e a vítima Victor dormindo; Oportunidade em que sacou a arma de fogo, tipo pistola, e vociferou: “Vou te matar! Vou te matar!”, encostou a arma na cabeça da vítima e apertou o gatilho, entretanto, neste momento a pistola falhou, insatisfeito o denunciado golpeou com a pistola em punho a vítima, além de desferir vários outros socos que atingiram a região da cabeça e face da vítima, demonstrando animus necandi. Todavia, o denunciado depois de ser atingido várias vezes, com grandes dificuldades conseguiu se desvencilhar do agressor e fugiu, ocasião em que pulou o portão e se escondeu em uma residência de um casal até o amanhecer do dia, contudo, o denunciado Thaedes ainda descontente entrou em seu veiculo e circulou pelas ruas a procura da vítima para consumar o crime, assim, esta chamou a polícia.

O denunciado Thaedes só não consumou o homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que a arma de fogo falhou no momento do disparo e a vítima conseguiu escapar e se esconder (...)”.
(Trecho extraído da Denúncia – Id. 171791283).

A denúncia foi recebida em 29 de outubro de 2019.

Após a instrução criminal, o juiz, com base no artigo 419 do Código de Processo Penal, desclassificou o crime atribuído ao recorrido para outro de competência do Juízo Singular (lesão corporal leve).

O magistrado, ao motivar suas razões para a desclassificação do delito de homicídio qualificado tentado para outro de competência do juiz singular, consignou:

“(...) Nesse passo, observa-se dúvidas e contradições, já que muito embora o acusado e a testemunha Micilla, sua ex-namorada relatem que a vítima estaria com suas vestimentas, a testemunha Sra. Donatila recorda-se de ter ajudado a vítima victor bem como ele estar usando apenas roupa íntima.

Ainda, pelos depoimentos prestados afere-se que de fato ocorreu a briga entre a vítima e o acusado, bem como atesta o laudo pericial que aponta “lesão contusa de 2 cm com pontos cirúrgicos no lábio superior. Lesão contusa de 2 cm com pontos cirúrgicos no terço médio da coxa esquerda. Esquimose nas regiões malar esquerda e direita. Escoriações no terço médio da perna esquerda, cotovelo esquerdo.” (fls. 24).

Porém, em contrapartida, não se pode olvidar que o magistrado, nesta fase do procedimento, analisa o elemento subjetivo do agente, isto é, perquire a sua vontade de incidir na conduta criminosa homicida, com base em dados concretos e objetivos, o que é suficiente para fundamentar a decisão, sob pena de suprimir a competência garantida pela Constituição Federal ao Tribunal Popular do Júri.

A despeito da desclassificação para lesão corporal, entendo que restou demonstrada a responsabilidade do denunciado pelas lesões, todavia, considero não estar caracterizado o animus necandi, ou seja, a exteriorização de intuito homicida contra a vítima. (...).

Nos presentes autos, examinando cuidadosamente, não há qualquer prova testemunhal que denote a existência de animus necandi por parte do acusado. Igualmente, a natureza e a sede das lesões demonstra que realmente não parece ter havido vontade de matar a vítima, mas sim simples agressão que pode configurar o crime de lesão corporal.

Inobstante, analisando os quesitos do laudo pericial da vítima Victor Oliveira, mormente o quesito n°. 04 cujo quesito é se a ofensa resultou perigo de vida? (fl. 23). A resposta foi NÃO (fl. 24).

Outrossim, a vítima não ficou internada, com sequelas, incapacidade permanente para os trabalhos, perda ou inutilização de membros, sentido ou função ou ainda deformidades permanentes.

Desse modo, embora tenha restado suficientemente demonstrada a responsabilidade do denunciado pelas lesões, entendo não estar caracterizado o animus necandi, ou seja, a exteriorização de intuito homicida contra a vítima. (...)”.
(
sic
, Decisão Id. 171793697).

Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito que visa reformar a decisão que desclassificou o crime, por entender que as provas colhidas nos autos são suficientes a indicar que o recorrido Thaedes agiu com vontade livre e consciente para eliminar a vida da vítima (
animus necandi
) e, por esse motivo, sua conduta deve ser adequada ao tipo penal de homicídio, na sua forma tentada, com a submissão do réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Inicialmente, o ACUSADO THAEDES CORDEIRO DE ARAÚJO negou os fatos narrados na denúncia, afirmando que em momento algum proferiu ameaças à vítima, tampouco apontou sua arma para o mesmo, tendo apenas ordenado que saísse do local. (
sic
, Id. 171791283).

Vejamos:

“(...) no dia do fato, cuja data não se recorda, mas era quase meia noite, passou na quitinete para pegar seus pertences pessoais, momento em que, abriu o portão, pois ainda tinha as chaves e bateu na porta; a MICILLA demorou um pouco pra abrir a porta e quando o fez, lhe pediu que não entrasse; não aceitou seu pedido e entrou na quitinete, constatando que MICILLA estava em companhia de um rapaz desconhecido e que o mesmo estava trajando somente um shorts, como já havia acordado anteriormente que enquanto estivesse pagando a quitinete não era pra ela receber ninguém, impediu que o rapaz saísse, barrando sua passagem na porta, porém, em nenhum momento o agrediu fisicamente, tampouco apontou sua arma de fogo em sua direção, assim como não o ameaçou de morte; somente mandou que ele saísse do local do jeito que estava (somente de shorts e descalço) e quando ele foi pular o portão da quitinete, o mesmo caiu em cima dele; em nenhum momento foi ajuda-lo, ele conseguiu sair sozinho e foi embora “todo torto”, parecendo ter machucado; esclarece que também não pegou a carteira dele contendo documentos pessoais e tampouco as chaves de seu veículo, sabendo apenas que ficou uma bolsa no local e que provavelmente era do “cara” e certamente MICILLA deve ter entregado pra ele posteriormente; MICILLA lhe informou que estava apenas “conversando com o amigo”; (...)”.

Em juízo, o ACUSADO THAEDES manteve as afirmações anteriores. Reafirmando que mesmo separado de Micilla, por ela morar em um bairro perigoso mantinha contato, principalmente pelo fato de já terem tentado invadir. Na data dos fatos, afirma que telefonou para ela, mas com não atendeu dirigiu-se até sua casa e quando tentou entrar, ela assustou, sendo que a vítima tentou segurar a porta e com isso o depoente forçou sua entrada, momento que começou a discussão até que começou a agressão, vias de fato. Após o término da briga, Victor foi pular o portão e o mesmo caiu sobre ele. O acusado negou ter usado arma de fogo, assim como que tenha dado uma coronhada na vítima ou que tenha tentado matá-lo.

A VÍTIMA VICTOR OLIVEIRA PELLUSO, em ambas as fase, relatou os fatos afirmando a intenção de matar do acusado, que não só anunciava que iria matá-la como, de fato, encostou a arma de fogo na cabeça dela e apertou o gatilho, sendo certo que o disparo não foi efetuado apenas em razão de a pistola ter falhado.

(...) que no dia 31 de março de 2014 estava residência de MICILLA e dormiu na casa dela; que por volta das 3hs da manhã acordou com uma pessoa arrombando a porta de entrada do imóvel; que ato contínuo o declarante se deparou com THAEDES de arma em punho dizendo "VOU TE MATAR - VOU TE MATAR"; em seguida encostou arma de fogo, uma pistola, na cabeça do declarante e apertou o gatilho; que por sorte do declarante a pistola falhou, escutou o click da pistola; que chegou a fechar o olho; quando o declarante percebeu que a arma falhou correu para fugir, momento em que ele cercou o declarante no imóvel e começou a agredir o declarante com a própria arma que estava em sua mão dando golpe na cabeça no rosto e na boca; vários socos no corpo do declarante; e que a todo momento dizia que iria matar o declarante; que foi muito difícil se desvencilhar do autor uma vez que ele é muito alto e mais forte que o declarante; que MICILLA gritava para que ele parasse com as agressões e a tentativa de matar o declarante; que depois de muitas agressões sofridas e já perdendo as forças conseguir fugir do local; que pulou o portão e entrou em uma casa ali próximo e ficou quieto no local; que neste local um casal de idosos perguntou o que o declarante estava deles e que informei que estava fugindo de uma pessoa que queria lhe matar; que então eles não se importaram em deixar o declarante na da casa deles até o amanhecer; que ainda na varanda desta casa o declarante ficou quito (sic), pois o agressor colocou MICILLA em seu veículo e começou a circular pelas cercanias a procura do declarante e falava em tom alto, se eu não encontrar ele quem vai morrer vai ser você; que não tinha telefone para fazer contato com ninguém; que no outro dia já ao amanhecer pediu socorro a um transeunte e ele ofereceu ao declarante seu celular; que fez contato com a polícia militar local e uma viatura socorreu o declarante, e levou o declarante até a casa de MICILLA para pegar o veículo do declarante (...)”.
(
sic
, Id. 171793203).

Por sua vez, a TESTEMUNHA MICILLA LUZ SALES, em juízo contou que no dia dos fatos Thaedes ligou para ela e como não atendeu, ele foi até a sua casa, pois estaria preocupado com ela, já que dias antes tentaram entrar na quitinete onde morava. A testemunha afirmou que estava com Victor na sua casa, mas não teriam ‘ficado’, sendo que quando Thaedes chegou era noite. Relatou que o acusado ainda tinha a chave do portão de acesso da quitinete, pois quando terminou o relacionamento ele a ajudava, cuidando quando ela não estava, sendo que não arrebentou a porta e, no momento dos fatos, Victor estava vestido com toda sua roupa. Contou que, assim que Thaedes viu Victor começaram a discutir e ela saiu do quarto e foi para sala. Afirmou que não se lembrava de ter visto o acusado Thaedes armado, bem como ter ameaçado Victor. Também não se lembra de ter visto Victor sangrando e saindo de sunga da sua casa. Ao ser confrontada com o testemunho da Senhora Donatila, a testemunha não soube o que responder.

A TESTEMUNHA DONATILA VIEIRA DE BARROS, dona da casa na qual a vítima se escondeu narrou os seguintes fatos:

“(...) Que por volta das 04:00 horas do dia 31/03/2014, acordou com o seu cachorro latindo muito, e logo ouviu alguém batendo em uma porta de sua residência e dizendo "TIA ME ARRUMA UM CELULAR PARA EU LIGAR PARA A POLÍCIA"; (...) Que logo ouviu o rapaz fazer um telefonema, onde dizia que era militar e estava precisando de ajuda, pois tinha sofrido uma tentativa de homicídio e estava escondido em uma residência; Que diante da situação abriu a porta e foi conversar com a vítima; Que a depoente falou para a vítima que não abriu a porta, pelo fato de estar sozinha e não conhecia que estava do lado de fora; Que a vítima estava só de cueca e todo ensanguentado, e notou que no rosto e em outras partes do corpo da vítima havia ferimentos; Que pegou um short de seu esposo e deu para vítima vestir; Que a vítima contou o que tinha acontecido, onde disse para a depoente que tinha conhecido uma mulher por nome de MICILLA, e que a mesma disse que era solteira, e que no dia anterior tinha ido para casa de MICILA, e por volta das 03:00 horas, o ex namorado de MICILLA apareceu, onde quebrou portão e a porta da casa de MICILLA, e entrou para dentro, e lhe agrediu fisicamente e dizia que iria lhe matar, chegou a acionar a arma de fogo, mas a mesma falhou, e começou agredir lhe agredir com a própria arma, desferindo golpes na cabeça e no rosto, mais durante a confusão e após a arma falhar, conseguiu sair correndo e pulou o muro da casa da depoente, e quando estava no quintal da vítima, notou que o suspeito ex namorado de MICILLA passou pela rua lhe procurando com a arma de fogo nas mãos, mas por sorte não lhe encontrou, pois se encontrasse lhe mataria com certeza; Que após ouvir a conversa, surgiu uma viatura da Polícia Militar que encaminhou a vítima até um hospital para receber os primeiros socorros (...)”.
(
sic
, Trecho das declarações prestada pela testemunha Donatila Vieira de Barros extraído das razões recursais – Id. 171793206).

Antes de apreciar as alegações do órgão acusador, é importante salientar que o procedimento do Júri, aplicável ao julgamento dos crimes dolosos contra a vida e àqueles que lhe são conexos (art. 5º, XXXVIII, CRFB88), é composto por duas fases distintas. A primeira delas, denominada
judicium accusationis
, desenvolvida perante o juiz singular, tem por objetivo a análise dos fatos narrados na inicial acusatória para verificar a necessidade de submissão do acusado a julgamento perante o Tribunal Popular.

Esta primeira fase guarda particularidade que a distingue dos demais procedimentos insertos em nosso sistema jurídico, pois, ao seu final, caberá ao julgador analisar quatro possibilidades decisórias distintas: a pronúncia, a impronúncia, a desclassificação do delito ou a absolvição sumária.

No entanto, quando os elementos probatórios demonstrarem, nenhuma dúvida razoável, a inexistência do fato, que o acusado não foi autor ou partícipe, que o fato não constitui infração penal ou que o acusado agiu sob o manto de causa de isenção de pena ou exclusão do crime, a absolvição sumária será a medida pertinente, nos termos do artigo 415 do Código de Processo Penal.

Soma-se a estas duas hipóteses decisórias, uma terceira, qual seja, a impronúncia (art. 414, CPP).

Por fim, caso se constate que o crime imputado não seja doloso contra a vida e, portanto, não seja da competência do Tribunal do Júri, deve-se proceder à desclassificação do delito e determinar a remessa do feito ao juízo competente (art. 419, CPP).

A propósito:

“(...) 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo" (AgRg no AgRg no REsp n. 1.313.940/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 23/4/2013, DJe de 30/4/2013), sob pena de afronta à soberania do Júri. 2. De qualquer sorte, a pretendida revisão do julgado, com vistas à desclassificação do delito, por alegada ausência de animus necandi, não se coaduna com a via do especial, por demandar revolvimento do acervo fático-probatório, vedado, a teor da Súmula 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido”
(AgRg no AREsp n. 2.102.683/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma,julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022).

A partir destas considerações, no caso concreto, a materialidade está sobejamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência n. 2014.86694 (Id. 171791281 – p. 17/21), Relatório IP n. 224/2014/2ªDP (Id. 171791281 – p. 137/139), Laudo Pericial n. 1.9067.2.2014.57326-01 (Id. 171791281 – p. 22/28) e as provas orais produzidas nas duas fases da persecução penal.

Igualmente há indícios suficientes de autoria, conforme se verifica das informações colhidas das declarações prestadas por Micilla Luz Sales, Donatila Vieira de Barros e a vítima Victor Oliveira Pelluso.

No entanto, apesar de o Ministério Público argumentar que as provas contidas nos autos revelam a intenção de o réu matar a vítima (crime doloso contra a vida) e ensejar seu julgamento à submissão do Tribunal do Júri, vislumbra-se do conjunto probatório carreado nos autos que a dinâmica dos fatos não releva o
animus necandi
de THAEDES CORDEIRO DE ARAÚJO.

Digo isso porque, em que pese ter-se aventado certa animosidade entre o réu e a vítima, após aquele encontra-la na residência de sua ex-convivente, no período noturno e, na oportunidade, a vítima ter tentado segurar a porta para impedir a entrada do réu e com isso o mesmo forçou sua entrada, momento que começou a discussão que se transformou em agressão, não é suficiente a evidenciar, ainda, que hipoteticamente, o
animus necandi
.

A partir destas premissas tem-se que o juízo de primeiro grau bem pontuou a inexistência do
animus necandi
, pois
“a natureza e a sede das lesões demonstra que realmente não parece ter havido vontade de matar a vítima, mas sim simples agressão que pode configurar o crime de lesão corporal”.

No mesmo sentido, o Laudo Pericial n. 1.9067.2.2014.57326-01 (Id. 171791281 – p. 22/28) acostado ao feito sequer indica a existência de lesões corporais que tenham resultado em perigo de vida, em incapacidade para suas ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, em debilidade de membro sentido ou função.

Vale dizer: o conjunto probatório não é suficiente para demonstrar a existência, ainda que hipotética, de
animus necandi
.

A propósito:

“As provas carreadas nos autos permitem que seja reconhecida de plano a desclassificação para o delito de lesão corporal, pois não há razoabilidade mínima para que se admita a tentativa de homicídio qualificado. Ante a ausência do animus necandi na conduta do acusado, a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal, é medida justa”
(N.U 0000022-65.2020.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 25/07/2022).

Por fim, necessário destacar que, embora a vítima tenha afirmado que o recorrido utilizou de arma de fogo para ameaça-lo, não consta nos autos nenhum registro acerca da apreensão da suposta arma, bem como laudo de eficiência que pudesse comprovar as alegações da vítima de que, o recorrido somente não alcançou seu objetivo porque, ao tentar disparar, a arma falhou e a vítima conseguiu fugir.

Pelo exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023